Tribunal: TJDFT
Processo: 0737486-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737486-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por PAULINO LOPES NETO, na qual postula a concessão de indulto ou comutação de pena com fundamento no Decreto n.o 11.846/2023, referente ao processo de execução n.o 0406615-26.2020.8.07.0015. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em manifestação de ID 76342895, esclareceu que o requerente se encontra regularmente assistido por aquela Instituição no âmbito da execução penal originária. Informou ainda que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau, uma vez que sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 76910355, manifestou-se no mesmo sentido, destacando que se trata de pleito inerente à fase de execução da pena. Ressaltou que, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, os pedidos direcionados à concessão de benefícios da execução devem ser dirigidos originariamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de evitar supressão de instância. É o relatório. A presente petição não comporta conhecimento por este Tribunal de Justiça. Verifica-se dos autos que o requerente pleiteia a concessão de indulto ou comutação de pena, matéria de competência originária do juízo da execução penal de primeiro grau. Conforme manifestado pela Defensoria Pública e pela Procuradoria de Justiça, o pedido formulado pelo requerente refere-se diretamente à execução da pena, cuja análise compete primariamente ao juízo de execução criminal. A apreciação direta da matéria por esta Corte de Justiça importaria em indevida supressão de instância, violando o sistema recursal estabelecido pelo ordenamento processual penal. O princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe que as questões sejam primeiramente submetidas ao juízo de primeiro grau, reservando-se às instâncias superiores a revisão das decisões proferidas pelo Juízo a quo. A observância desse princípio é fundamental para a manutenção da ordem processual e para a adequada prestação jurisdicional. Ademais, conforme informado pela Defensoria Pública, o requerente possui assistência jurídica regular no processo de execução penal em tramitação, o que assegura a adequada defesa de seus interesses no juízo competente. A competência para conhecer e julgar questões relacionadas à execução penal pertence ao juízo que proferiu a sentença condenatória ou que lhe foi designado para tanto, não cabendo a este Tribunal de Justiça analisar originariamente matérias dessa natureza. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR